Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-58.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000083-58.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/07/2023 Publicação: 24/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – VÍCIOS ALEGADOS – INEXISTÊNCIA – ARGUIÇÃO DE NULIDADES – AÇÃO PENAL COM SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – UNANIMIDADE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, mantendo, na íntegra, o acórdão guerreado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alexandre Arcanjo de Carvalho, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, à unanimidade de votos, manteve a decisão liminar denegatória da ordem de habeas corpus impetrada com o fim de se obter o trancamento da ação penal que teve a sentença condenatória de primeiro grau em desfavor do paciente, confirmada em grau de recurso, nos termos dos Autos n. 2000542-19.2021.9.13.0004. É importante destacar que, no mesmo acórdão (Evento 25), cuja publicação se deu no dia 1º de julho de 2023, os embargos declaratórios, que tinham sido aviados em face da decisão monocrática e denegatória da ordem liminar, perderam seu objeto, razão pela qual foram julgados prejudicados. Em suas razões recursais, aviadas com fundamento nos artigos 494, inciso II; 994, inciso IV; 1022; 1023 e 1024, todos do Código de Processo Civil (CPC), o embargante alegou a presença de omissões no acórdão e considerou premente a necessidade de aclará-las. Segundo o embargante, o acórdão, acompanhando o parecer, até certo ponto com “ar de deboche”, do Ministério Público, foi denegado nos mesmos termos da denegação liminar lançada no Evento 8. Afirmou o embargante que o predito acórdão se limitou a relatar o pleito do paciente, não tendo, efetivamente, atacado qualquer ponto do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 mérito do habeas corpus. Afirmou, ainda, que o paciente é um pai, um filho e um exemplar policial militar. Alegou que nada se decidiu quanto ao pedido do paciente, para se fazer o traslado, aos presentes autos, do vídeo da audiência de oitiva da testemunha, Sgt PM Luciano Rodrigues, realizada pela autoridade coatora, nos autos do Processo Crime n. 2000542-19.2021.9.13.0004, haja vista que o sistema EPROC não comporta tal juntada pela parte impetrante deste habeas corpus. Com estes argumentos, requereu o acolhimento dos presentes embargos, para que sejam aclaradas as alegadas omissões. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque nele estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Nos primeiros embargos declaratórios aviados no âmbito da ação de habeas corpus que ora se discute, o impetrante reproduziu a íntegra da decisão monocrática que denegou a ordem liminar, inclusive o seu relatório, acrescentando, apenas, a alegação de que a decisão não trouxe, em seu bojo, os fundamentos legais que a justificaram, fazendo-a, nesse ponto, omissa. Assim, disse que seria premente a necessidade de se aclarar a respeitável decisão, objetivando a não supressão da presente instância, devendo ser também aplicado efeito modificativo, com o objetivo de se dar o devido processamento da ação de habeas corpus em debate, uma vez que a petição inicial e seus diversos anexos demonstram ilegalidade e injustiça na condenação do paciente, sendo que a prova pré-constituída coligida a estes autos dá, sim, suporte ao trancamento da ação penal vergastada e/ou, alternativamente, à anulação dos atos ilegalmente praticados pela autoridade coatora, consubstanciados nos autos do Processo Crime n. 2000542-19.2021.9.13.0004. Com estes argumentos, requereu o recebimento daqueles embargos de declaração e a abertura de vistas ao Ministério Público, com fundamento no § 2º do art. 1023 do Código de Processo Civil (CPC), para se manifestar no prazo legal, aclarando-se a omissão supramencionada, com fulcro no art. 1.022, do mesmo diploma legal, a fim de que seja dado seguimento à ação de habeas corpus, com a devida aplicação de efeito modificativo sobre a decisão combatida. Na decisão unânime do acórdão embargado, esta colenda Segunda Câmara firmou seu entendimento no sentido de não acolher a presente ação de habeas corpus, que, a toda evidência, não se presta ao fim colimado na peça exordial, bastando para esta constatação a leitura simples do texto contido no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que transcrevo a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Art. 466 - Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Ora, não é a simples alegação do impetrante – conforme descrita acima – que vai carimbar de ilegal e injusta a condenação do paciente, ao ponto de ensejar o trancamento da ação penal ou, alternativamente, a anulação de todos os atos praticados, tanto na primeira como na segunda instância. Nesta hipótese, não se me afigura que o embargante esteja sendo ilegalmente constrangido com a perda iminente de sua liberdade de locomoção, a partir do início de cumprimento de sua sentença condenatória, que se dará em data futura, após o trânsito em julgado do feito. Ao contrário, sua condenação à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão decorreu de cabal comprovação da conduta delitiva que perpetrou e que a douta defesa não logrou desconstituir nos autos da ação penal correspondente. A pretensão do impetrante de reinaugurar a instrução processual, com matérias que considera, unilateralmente, provas a seu favor, mas que teriam sido produzidas no curso de processo administrativo-disciplinar levado a efeito no âmbito da Polícia Militar, soa cômico e, por qualquer ângulo de observação, absurdo, para se dizer menos, a bem da verdade, do que se caberia em relação ao caso concreto. O mesmo podendo ser dito a respeito do pedido de traslado do vídeo da audiência de oitiva da testemunha, Sgt PM Luciano Rodrigues, realizada pela autoridade coatora, nos autos do Processo Crime n. 2000542-19.2021.9.13.0004. Não será demais lembrar ao impetrante sobre a preclusão do seu pedido, porquanto não serve a ação de habeas corpus à produção de provas, depois de julgada a ação penal em grau recursal, inclusive. E foi por essas razões e com esses fundamentos que a ação de habeas corpus que ora se discute teve negado seu conhecimento, com a confirmação da decisão liminar denegatória da ordem. Assim, o que restou pendente no recurso dos primeiros embargos declaratórios foi, tão somente, o pedido do embargante para que se enviassem os autos à autoridade apontada como coatora, para que prestasse as informações julgadas necessárias, bem como para que se desse vista dos autos ao Ministério Público, visando obter-se sua manifestação a respeito. Como as duas medidas já tinham sido atendidas por ocasião do julgamento de mérito da ação de habeas corpus, as questões suscitadas nos aclaratórios foram julgadas prejudicadas e, consequentemente, seu objeto considerado perdido. E é com estes argumentos que estou julgando totalmente descabida a interposição deste novo recurso, devendo o ilustre advogado encontrar, entre os inúmeros recursos disponibilizados às partes, aquele que melhor atenderá aos propósitos seus e do embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Considero importante reportar-me, ainda, a uma segunda ação de habeas corpus impetrada pelo próprio paciente Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes (Autos n. 2000116-48.2023.9.13.0000), na data de 6 de julho de 2023, cujo recebimento restou recusado por este relator; a uma, porque ainda pendente de julgamento estes aclaratórios contendo os mesmos pedidos; a duas, por mais uma vez restar constatada a inadequação da ação escolhida para os fins colimados. Na sua incansável, mas desmedida, tentativa de reinaugurar a instrução processual, em uma ação penal julgada em grau de recurso, inclusive por meio de uma ação de habeas corpus inaplicável ao tema, o paciente, CB PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes, inconformado com o não acolhimento de seu pleito, ainda se arvorou no aviamento de embargos declaratórios, como se advogado fosse, recurso esse que aportou neste Tribunal, via Painel Administrativo da PMMG, e que, a toda evidência, mais uma vez, não foi sequer recebido por este relator. Cumpre informar ao paciente, Cb PM Alexandre Arcanjo Carvalho Gomes, através de seu advogado, devidamente constituído nos autos, Dr. Adilson Vieira Pinto, que o direito postulatório, ou seja, o direito de estar em juízo é privativo dos advogados, regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 1º da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, constituindo exceção a essa regra somente a impetração do habeas corpus. Portanto, ao se comportar como advogado, opondo embargos declaratórios nos autos do processo crime a que responde, o paciente pratica ato nulo e infringe o art. 4º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, sujeitando-se às sanções civis, penais e administrativas. Transcrevo os mencionados dispositivos de lei: Art. 1º São atividades privativas de advocacia: I - a postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais; Art. 4º São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho, na íntegra, o acórdão guerreado, que, sem qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, manteve a decisão liminar denegatória da ordem de habeas corpus impetrada pelo advogado Adilson Viera Pinto em favor do Cb PM Alexandre Arcanjo de Carvalho Gomes. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator